Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A PESSOA ENFERMA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. Havendo indícios de que a paciente integrar Organização Criminosa voltada para a comercialização de drogas por meio de redes sociais, recomendável a manutenção da prisão preventiva por risco de reiteração delitiva.
2. Ainda que comprovada a enfermidade de pessoa da família, somente é possível a alteração da prisão preventiva para domiciliar no caso de ser a paciente única pessoa capaz de prestar assistência, fato que deve ser comprovado de forma efetiva.
3. Ordem denegada.